Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703935-55.2025.8.07.0003 APELANTE: EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA APELADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP DECISÃO 1. EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA interpôs apelação (id. 70021384) da r. sentença (id. 70021382) que extinguiu o processo (embargos à execução), sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, ambos do CPC/2015. 2. Em seu apelo, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Intimado (id. 70180207) para comprová-la e se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica, o apelante-embargante se manteve inerte (id. 70727707). 3. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF/1988, as normas do CPC/2015 e da Lei no 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC/2015. 4. O art. 98, caput, CPC/2015 dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 5. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 6. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 7. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 8. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 9. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 10. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 11. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 12. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 13. Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” (Grifo nosso) 14. Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. 15. Em seu recurso, o apelante-embargante se limitou a afirmar não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Repise-se que, instado, não juntou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. 16. Nesse contexto, não se verificam circunstâncias condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 17. Em conclusão, o apelante-embargante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fundamentar a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido. 18. Intime-se o apelante-embargante para que recolha o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. 19. Ainda, no mesmo prazo, manifeste-se o apelante-embargante sobre eventual nulidade processual, suscitada de ofício, decorrente da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de Primeiro Grau e de intimação para recolhimento das custas iniciais, em caso de indeferimento. Dispensada a intimação do réu, porque não se estabeleceu a relação processual. 20. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora